Tribunal: TJSP
Processo: 1015831-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Longo atraso que não pode ser considerado mero aborrecimento. Danos morais caracterizados. Indenização elevada para R$10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Limitação prevista no art. 22 da

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Longo atraso que não pode ser considerado mero aborrecimento. Danos morais caracterizados. Indenização elevada para R$10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Limitação prevista no art. 22 da Convenção de Montreal que é aplicável apenas nas indenizações relativas a prejuízos patrimoniais.

Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015831-67.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALBERTO BONACCHI, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015831-67.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.229 - Cida
2
VOTO No: 45.229
APEL.No: 1015831-67.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Flávia Poyares Miranda
APTE. : Alberto Bonacchi
APDO. : Transport Air Portugal - TAP
Responsabilidade
Civil.
Indenização
por
danos
morais.
Transporte
aéreo.
Atraso.
Relação
de
consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de
serviços pelos danos causados. Longo atraso que
não pode ser considerado mero aborrecimento.
Danos morais caracterizados. Indenização elevada
para R$10.000,00, observados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Limitação prevista
no art. 22 da Convenção de Montreal que é aplicável
apenas
nas
indenizações relativas a prejuízos
patrimoniais.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida à fl. 178/192, embargada e declarada à fl. 214, que julgou
procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao
pagamento da quantia de R$4.000,00, corrigidos desde o julgamento e com
juros de mora desde a citação, assim como ao pagamento das custas e
despesas processuais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor
da condenação.
A parte autora pleiteia a majoração do “quantum”
indenizatório, considerado módico, especialmente frente aos transtornos
sofridos, com o atraso no cumprimento de transporte aéreo internacional por 48
horas.
Regularmente processado, preparado e respondido, os
autos subiram a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015831-67.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.229 - Cida
3
Respeitado o entendimento do MM. Juízo “a quo”, tem-se
que é o caso de acolhimento da pretensão recursal.
É claro que as características do transporte aéreo, hoje o
meio mais seguro e rápido das pessoas se locomoverem a qualquer região do
mundo, em proveito dos seus interesses pessoais, deve observar regras rígidas
e indisponíveis que envolvem não só o avião, mas toda a infraestrutura
necessária para que se realize o voo, sendo daí exigidos aeroportos e a
dependência às condições climáticas e de outras que se mostrem
indispensáveis para esse fim, que é um todo indissociável.
A obrigação do transporte é de resultado, mas possibilita
a exceção do art. 14, §3o, incisos I e II, da Lei 8.078, de 11 de setembro de
1.990, sempre que o fato for invencível e imprevisível para impedir a execução
da obrigação contratada anteriormente.
Independentemente das razões que ocasionaram o
considerável atraso, não se aventar que os fatos narrados nos autos se tratam
de mero aborrecimento, porquanto o recorrente, consumidor, foi submetido a
um longo atraso do voo.

A questão controvertida é de consumo e deve ser dirimida
segundo as normas principiológicas e cogentes da Lei 8.078, de 11 de setembro
de 1.990. A responsabilidade é objetiva, sem causa, o ônus da prova deve ser
invertido em benefício dos consumidores por juízo de mera equidade, e a
excludente invocada, a rigor, compreendida como inidônea ao que dispõe o art.
14, §3o, incisos I e II.
A indenização é devida e deve ser arbitrada em
observância
princípios
informadores
da
punição,
indenização,
proporcionalidade.
O dano moral, “se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015831-67.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.229 - Cida
4
equitativamente” (Pontes de Miranda)1 . “In casu”, é aplicável a teoria do valor
do desestímulo em que o “quantum” fixado deve ser de valor hábil a incutir
naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua conduta
antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta a
capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o
escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Há que se observar, ainda, o disposto na Convenção de
Varsóvia, em seu artigo 19, o qual dispõe que “O transportador é responsável
pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros,
bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo
dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos adotaram todas
as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que
lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
Dessa forma, considerando as circunstâncias já narradas,
tem-se que houve claro abalo ao direito de sossego, um dos direitos da
personalidade, a ensejar o dano moral que está inserto nessa própria conduta
de violação, por isso que se chama “in re ipsa”, independentemente de prova. A
Carta Magna contém especial sistema protetivo dos direitos fundamentais,
diretamente decorrentes da dignidade humana (art. 1o, III, CF).
Daí porque principalmente devido à dupla finalidade que
tem a indenização pelos danos morais, qual seja, compensar a vítima e punir o
ofensor, desestimulando a prática de atos semelhantes, mormente com base na
verificação das circunstâncias do caso e em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sem incorrer, contudo, em enriquecimento
sem causa, esta Turma Julgadora entende ser justa a majoração da
indenização devida para R$10.000,00, corrigidos e acrescido dos juros, nos
termos da r. sentença.
Esclareça-se, ainda, que, embora não se olvide o recente
entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015831-67.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.229 - Cida
5
julgamento do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ2, com Repercussão
Geral, que estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei
consumerista no que tange às viagens internacionais, impende destacar que a
limitação do montante da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional (Convenção de Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos
danos materiais.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de
indenização
por
danos
materiais
e
morais.
Inaplicabilidade da Convenção para a Unificação de
Certas
Regras
Relativas
ao
Transporte
Aéreo
Internacional (Convenção de Montreal) quanto ao pedido
de indenização por danos morais, diante da falta de
estabelecimento de disposições normativas sobre a
matéria. Ocorrência de problemas mecânicos que não se
enquadra na definição de caso fortuito/força maior,
determinando a responsabilidade da ré pelos danos
causados em decorrência do atraso do voo. Falta de
prestação de assistência aos autores. Causa excludente
de responsabilidade não demonstrada. Danos morais
configurados. Valor adequadamente arbitrado. Sentença
de procedência mantida. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido”.
(TJSP, Apelação no 1086347-20.2017.8.26.0100, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, Dj
26.06.2018).
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
2 RE no 636331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dj 25.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015831-67.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.229 - Cida
6
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica